Tribunal: TJSP
Processo: 1009992-38.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO COMUM – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONJUNTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E PARCELAS DEVIDAS – Caso em que as partes ingressaram com recursos financeiros muito parecidos e de pequena monta na aquisição do imóvel, na maior parte financiado pela CEF – Bem locado no mês seguinte, a partir do que as parcelas foram pagas com os locativos percebidos – Situação

Ementa:

APELAÇÃO – CONDOMÍNIO COMUM – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONJUNTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E PARCELAS DEVIDAS – Caso em que as partes ingressaram com recursos financeiros muito parecidos e de pequena monta na aquisição do imóvel, na maior parte financiado pela CEF – Bem locado no mês seguinte, a partir do que as parcelas foram pagas com os locativos percebidos – Situação modificada apenas quando a autora resolveu se casar e passou a residir no imóvel, ajustando-se então que ela pagaria as despesas do imóvel, incluindo as parcelas – Pretensão de extinção do condomínio – Sentença de procedência, com divisão igualitária do preço – Inconformismo da autora – Pretensão de ela ficar com cerca de 95% do preço – Alegação de que ela providenciou o pagamento de quase todo o preço – Rejeição – Parcelas pagas nas circunstâncias expostas que beneficiaram a situação contratual de ambas as partes e não apenas da autora – Tese da autora que implicaria enriquecimento sem causa – Sentença bem fundamentada – Ausência de nulidade - – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009992-38.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante ADAUANE
CRISTINI GOMES DA SILVA, é apelado ANDRÉ LUIS TRISTÃO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. sustentaram oralmente os advogados Laura Veríssimo Chaves Araújo e
Marcos Bomediano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009992-38.2018.8.26.0292 -Voto no 14378
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009992-38.2018.8.26.0292 -Voto no 14378
3
Apelação Cível no 1009992-38.2018.8.26.0292
Apelante: Adauane Cristini Gomes da Silva
Apelado: André Luis Tristão
Comarca: Jacareí
Voto no 14378

APELAÇÃO CONDOMÍNIO COMUM AQUISIÇÃO
DE IMÓVEL EM CONJUNTO, COM CLÁUSULA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E PARCELAS DEVIDAS
Caso em que as partes ingressaram com recursos
financeiros muito parecidos e de pequena monta na
aquisição do imóvel, na maior parte financiado pela CEF
Bem locado no mês seguinte, a partir do que as parcelas
foram pagas com os locativos percebidos
Situação
modificada apenas quando a autora resolveu se casar e
passou a residir no imóvel, ajustando-se então que ela
pagaria as despesas do imóvel, incluindo as parcelas

Pretensão de extinção do condomínio
Sentença de
procedência,
com
divisão
igualitária
do
preço

Inconformismo da autora
Pretensão de ela ficar com
cerca de 95% do preço Alegação de que ela providenciou
o pagamento de quase todo o preço Rejeição Parcelas
pagas nas circunstâncias expostas que beneficiaram a
situação contratual de ambas as partes e não apenas da
autora Tese da autora que implicaria enriquecimento sem
causa
Sentença bem fundamentada
Ausência de
nulidade -
Sentença mantida - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de sentença que julgou procedente em parte a ação de
extinção de condomínio e de alienação judicial, ajuizada pela autora em face do réu, tendo por
objeto o imóvel descrito nos autos.
Segundo consta na sentença, o imóvel foi adquirido em conjunto
pelas partes, mediante financiamento, após o que as parcelas de tal financiamento foram pagas com
os locativos pagos pelo inquilino, sem existir prova de que a autora pagou quantia maior do que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009992-38.2018.8.26.0292 -Voto no 14378
4
que foi paga pelo réu. Reconheceu-se igualdade de quinhões e se determinou a alienação judicial,
com divisão igualitária do preço, pois não se reconheceu direito à indenização em favor da autora.
Inconformada, a autora apela alegando que logo depois da
aquisição do bem, terminou o relacionamento entre as partes, a partir do que somente ela se
interessou pelo imóvel, realizando reformas, pagando tributos e as parcelas do financiamento, o
que teria sido devidamente comprovado, sendo nula a sentença ao se fundar na falta de prova a esse
respeito. Admitiu ter residido no imóvel por pequeno lapso de tempo e depois disso ela conseguiu
locar a terceiros o imóvel, com o que conseguiu pagar as parcelas do financiamento. Pretende
receber de volta metade dos valores por ela pagos ou ficar com 94.77% do imóvel.
O recurso não foi contrariado.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
O recurso é recebido com efeito suspensivo, por ser a regra legal
artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Como se vê, trata-se de controvérsia sobre a extinção de
condomínio que as partes mantêm sobre o imóvel situado na rua Maria Osória Nogueira, 1.061,
Jacareí/SP. Referido imóvel fora adquirido em conjunto pelas partes mediante alienação fiduciária
em garantia em favor da Caixa Econômica Federal, em 18/06/2009, pelo valor total de
R$58.000,00, dos quais R$2.184,82 com recursos próprios, R$1.685,00 da conta do FGTS dos
compradores, R$5.000,00 na forma de desconto concedido diretamente pelo FGTS e, finalmente,
R$49.130,18, mediante financiamento sob garantia de alienação fiduciária.
Alega a autora que no ato do negócio, ela deu R$1.184,82 e ele,
R$1.000,00, após o que ela entrou com mais R$1.685,00 de seu FGTS e passou a pagar as parcelas
do financiamento, sem qualquer outra participação do réu.
A inicial traz que a autora locou o imóvel e passou a destinar os
alugueis para o pagamento das parcelas, totalizando 94,77% do preço já pago até então, contra
5,23% pago pelo réu.
Em sentença, entendeu-se que durante a ocupação exclusiva do
imóvel pela autora, que lá residiu, os valores por ela desembolsados correspondem à fruição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009992-38.2018.8.26.0292 -Voto no 14378
5
unilateral do bem comum, enquanto durante as subsequentes locações, as parcelas foram pagas
com os locativos recebidos, daí a conclusão de que as partes têm quinhões iguais no imóvel e por
isso o preço a ser obtido na venda deve ser dividido igualmente.
Nada obstante os veementes termos utilizados nas razões recursais,
nenhum reparo comporta a bem fundamentada sentença.
Tratando-se de condomínio comum, a partir da aquisição em
conjunto de determinado imóvel, em que ambos os adquirentes ingressaram com valores
financeiros muito parecidos, todos os direitos e obrigações decorrentes do negócio de venda e
compra com alienação fiduciária em garantia passam a integrar o patrimônio de cada condômino,
incluindo o direito de usar e possuir o imóvel.
Ocorre que, logo depois de adquirido o imóvel, no mês seguinte, o
imóvel foi alugado para terceiros, período durante o qual as parcelas do financiamento foram pagas
com os locativos.
Esta situação perdurou até o momento em que a autora pretendeu
se casar e para isso quis ocupar o imóvel, acordando então com o réu que a partir de então ela
passaria a pagar as despesas do imóvel, em razão do uso do bem.
Na inicial, alega que o réu não se interessou mais pelo imóvel e que
em razão disso, considerando os pagamentos que ela realizou, acima mencionados, passou a ter
mais direitos do que ele.
A pretensão foi bem rechaçada em primeiro grau, onde se concluiu
pela ausência de prova de pagamento a maior. Neste aspecto, a apelante alega falta de
fundamentação da sentença, pois haveria provas de tais pagamentos. Ela não entendeu: não se
reconheceu falta de prova dos pagamentos, mas sim de pagamentos feitos a maior, apenas em
benefício da autora.
Com efeito, a destinação dos locativos do imóvel para o pagamento
das parcelas do financiamento não caracteriza pagamento exclusivo por parte da autora, mas deve
ser entendido como pagamento realizado pelos adquirentes e codevedores da CEF. O mesmo vale
quanto ao período em que ela fez uso exclusivo e gratuito do bem, em que o pagamento das
parcelas não pode beneficiar apenas ela, pois suprimido do réu o mesmo direito de ocupar o
imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009992-38.2018.8.26.0292 -Voto no 14378
6
Significa dizer que a autora teria enriquecimento sem causa caso
acolhida sua pretensão.
E no período em que lá residiu, pequenos reparos e despesas de
conservação do imóvel não geram direito à indenização.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-se
a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do novo
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
julgado em 19/08/2014).
Vencido a apelante, ela arcará com 10% do valor da causa a título
de honorários recursais.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGARAM
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura digital)